Tribunal: TJBA
Processo: 8008741-67.2026.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8008741-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: LEONARDO LOPES DO CARMO

Advogado(s)
:
MARTA CRUZ MACHADO

REQUERIDO: ALESSANDRO RIBEIRO DE MENDONCA

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARTINS COSTA E SILVA, WAGNER SILVA DE SOUSA

ALB/03

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM QUEIXA-CRIME. EMPRESÁRIO DE PEQUENO PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Lopes do Carmo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da Queixa-Crime nº 8014915-80.2025.8.05.0080, indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade da justiça e de redução das custas processuais.

2. O Agravante afirma ser empresário de pequeno porte no ramo de comunicação visual, de modo que a quantia declarada no imposto de renda constitui rendimento bruto e não renda líquida disponível, e que a existência de atividade empresarial e de diferentes contas bancárias não equivale à capacidade imediata de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e indeferir a gratuidade da justiça requerida por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se exclusivamente à pessoa natural e possui natureza relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. Os documentos carreados pelo próprio Agravante revelam, de modo inequívoco, incompatibilidade com a alegada hipossuficiência, notadamente a Declaração de Imposto de Renda que registra rendimento anual considerável, lançado como rendimento isento e não tributável de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, sem qualquer dívida ou ônus real declarado.

6. A tentativa de requalificar o montante declarado como mero faturamento bruto não encontra respaldo probatório nos autos. O Recorrente não apresentou documentação apta a demonstrar o efetivo comprometimento de sua renda líquida disponível.

7. A alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova concreta, é insuficiente para ilidir a presunção de capacidade econômica que deflui dos documentos produzidos pelo próprio Agravante.

8. O valor das custas processuais iniciais, fixado em R$ 409,14 (quatrocentos e nove reais e quatorze centavos), revela-se módico em cotejo com o rendimento anual declarado, inexistindo demonstração de que seu recolhimento comprometeria a subsistência do Recorrente ou de sua família.

9. O indeferimento da gratuidade não viola o direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica compatível com o recolhimento das custas exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2403326-92.2025.8.26.0000, Rel. Desa. Marcia Monassi, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.03.2026; TJMS, APCrim nº 0801544-24.2021.8.12.0008, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 16.08.2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008741-67.2026.8.05.0000, da
3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA
, tendo como agravante
Leonardo Lopes do Carmo
e como agravado

Alessandro Ribeiro de Mendonça.

ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da
Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.